Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO REJEITADA. AFENSA À COISA JULGADA. VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. ERRO DE FATO. CONTRATAÇAO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). VÍCIOS INEXISTENTES. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. A parte autora indicou, em tese, causas previstas em lei aptas a rescindir a sentença (art. 966, incs. IV, V e VIII, do CPC), expondo os fatos e os fundamentos do pedido, tendo observado, ainda, o prazo decadencial de dois anos de modo que não se evidencia óbice ao cabimento da rescisória, que impeça o julgamento da pretensão de direito material, em cognição exauriente. Preliminar de não cabimento da ação rescisória
2. Ausente violação à coisa julgada, primeiro, porquanto no data em que prolatado o acórdão rescidendo, o acórdão favorável à autora ainda não tinha transitado em julgado; segundo, a condenação por improbidade administrativa que fora imposta à autora não decorreu do mesmo fato versado na ação civil pública 2005.1.1.148105-9; e a caracterização da coisa julgada pressupõe a presença de tríplice identidade entre as demandas, com a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica, requisitos ausentes no caso.
3. Não há de se falar em violação ao inc. V do art. 11 da LIA se o acórdão considerou prescindível, com base na jurisprudência do STJ adotada, a presença do elemento subjetivo (dolo) para configurar a improbidade administrativa, mantendo a condenação da autora por ato ímprobo.
4. Não há que se falar em erro de fato, nos termos do art. 966, VIII, do CPC quando não demonstrada que a sentença rescindenda tenha admitido fato inexistente ou considerado inexistente fato efetivamente ocorrido (art. 966, § 1o, do CPC)
5. Pedido rescisório julgado improcedente.